Tribunal: TJDFT
Processo: 0003880-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003880-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDEIR BASTOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DE PERICIA CRIMINAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. RELATÓRIO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PRAZO DEPURADOR. PERPETUIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. JUSTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, o laudo de perícia criminal - exame preliminar de substância, a ocorrência policial, a guia de depósito, o relatório policial, o laudo de perícia criminal e a prova testemunhal comprova que o apelante deve ser dado como autor do tráfico de drogas descrito na denúncia, razão porque, ausentes quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, irretocável a r. sentença condenatória. 2. O Superior Tribunal de Justiça acertadamente firmou entendimento no sentido de que as incidências penais para fins de verificação dos antecedentes seguem o sistema da perpetuidade, de maneira que mesmo aquelas condenações cuja pena já tenha sido extinta há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas na valoração daquela circunstância judicial. 3. Decota-se o juízo negativo das consequências do crime se justificativa insuficiente. 4. "A multireincidência do réu justifica a escolha de fração superior a 1/6(um sexto), na hipótese a fração de 1/4(um quarto), para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes do STJ". (Acórdão n.1133702, 20170310131433APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: 123/135) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, ambos do Código Penal, e 155, e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando falta de amparo para a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso XLVIII, alínea “b”, da Constituição Federal, por ofensa à vedação de penalidade de caráter perpétuo. Para tanto, afirma que a existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado não pode influenciar na dosimetria da pena em condenação atual. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, ao fixar a pena e também o regime inicial de cumprimento, a turma julgadora levou em consideração os elementos fático-probatórios coligidos aos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A matéria disciplinada pelo dispositivo constitucional tido por violado não foi objeto de análise pelo órgão julgador, e a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012